Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-06.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011251-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELBER ABADE LIMA - CNPJ: 17.210.720/0001-84 (APELANTE), WALLACE EUSTAQUIO MACHADO BRITO - CPF: 303.835.876-20 (ADVOGADO), DELIO SANTANA ALVES - CPF: 068.183.646-67 (ADVOGADO), PAULO DICKSON BRITO - CPF: 078.682.466-26 (ADVOGADO), RAYNE SAVAN BRITO - CPF: 067.793.686-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUZA SILVA - CPF: 126.468.286-75 (ADVOGADO), WAP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.390.993/0001-20 (APELADO), EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARIA E COMERCIO - CNPJ: 46.083.754/0001-53 (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WAP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.390.993/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - CPF: 310.469.008-11 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SANCHEZ - CPF: 291.275.738-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUBCONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, a responsabilidade solidária entre as rés não se presume, devendo estar expressamente prevista em contrato ou na legislação.

2 - A subcontratação dos serviços, sem a devida anuência da contratante, afasta a responsabilidade solidária entre as empresas demandadas.

3 - O indeferimento da prova oral, em razão da suficiência da prova documental, não caracteriza cerceamento de defesa. No presente caso, o recorrente não apresentou provas documentais essenciais, como medições de serviços e notas fiscais, que comprovassem a execução dos serviços alegados, não se desincumbindo do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 - Honorários sucumbenciais majorados em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

5 - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELBER ABADE LIMA - ME contra a sentença proferida pela 34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, posteriormente declinada para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de indenização por danos materiais e lucros cessantes movida contra WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., EQUIPAV ENGENHARIA LTDA. e SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Nas razões recursais, o apelante alega ter celebrado contrato com a WAP Construções e Serviços Ltda. para a execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Rondonópolis/MT. Sustenta que a obra foi interrompida e que não recebeu o valor devido pelos serviços executados, reclamando créditos no valor de R$ 84.856,18 pelos serviços prestados e R$ 19.508,48 por lucros cessantes.

O apelante argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeiro grau não delimitou os pontos controvertidos nem distribuiu adequadamente o ônus da prova, conforme exigido pelo artigo 357 do Código de Processo Civil, além de indeferir a prova testemunhal solicitada, o que prejudicou a plena defesa. Argumenta que a sentença deve ser anulada por violação ao devido processo legal e que a responsabilidade pelo pagamento é solidária entre as rés, que se beneficiaram dos serviços prestados.

A Equipav Engenharia Ltda. apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de razões para intervenção do Ministério Público no processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o recorrente relatou que, em 10/10/2013, celebrou um contrato de prestação de serviços com a WAP Construções e Serviços Ltda., cujo objeto era a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Rondonópolis/MT. Embora o contrato fosse nominalmente classificado como de prestação de serviços, o recorrente argumenta que, na verdade, tratava-se de uma empreitada. Destacou que, ao longo da execução da obra, a WAP Construções e Serviços Ltda. realizaria medições mensais para apurar o progresso proporcional do empreendimento, com o preço sendo calculado com base nesses resultados e na obra efetivamente concluída. Informou, ainda, que o contrato tinha vigência de doze meses, com início em 10/10/2013 e término em 09/10/2014, sendo estipulado um valor global de R$ 121.764,85.

O apelante relatou que iniciou a execução das obras até que estas foram suspensas por ordem da Sanear – Serviços de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, a real beneficiária do contrato, na qualidade de concessionária dos serviços de captação, tratamento e distribuição de água no município. Explicou que a Sanear havia contratado a Equipav Engenharia Ltda., que subcontratou parte da obra à WAP Construções e Serviços Ltda., a qual, por sua vez, subcontratou o autor. Com o tempo, o contrato entre a primeira e a segunda requerida foi rescindido, levando a terceira requerida a suspender a obra, o que resultou no afastamento do autor. Mesmo diante dessa situação, o autor reivindicou o pagamento pelos serviços já executados.

Inicialmente, cumpre destacar que o devido processo legal foi rigorosamente observado pelo juízo
a quo
. As partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, e o apelante solicitou apenas a produção de prova oral. Esse pedido foi indeferido pelo magistrado, que considerou suficientes as provas documentais já constantes dos autos. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o autor teve ampla oportunidade de instruir o feito com as provas que considerou pertinentes.

No que tange ao ônus da prova, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus. Documentos essenciais, como medições mensais ou notas fiscais que comprovassem a execução dos serviços alegados, não foram apresentados. A produção de prova testemunhal, de caráter subsidiário, não supriria a ausência de documentos necessários para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor.

Ademais, a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a ausência de responsabilidade solidária da Equipav Engenharia Ltda. e da Sanear – Serviços de Saneamento Ambiental de Rondonópolis. É cediço que o contrato faz lei entre as partes, não se estendendo a terceiros, ainda que estes tenham se beneficiado do objeto do contrato. No caso, o contrato entre a WAP Construções e Serviços Ltda. e a Equipav Engenharia Ltda. vedava expressamente a cessão parcial ou total do contrato sem a prévia e expressa anuência da contratante, conforme previsto na Cláusula 8.1, sob pena de rescisão imediata. Não há nos autos qualquer documento que demonstre a anuência da Equipav Engenharia Ltda. na subcontratação dos serviços pela WAP Construções e Serviços Ltda.

Assim, o simples fato de a requerida Equipav Engenharia Ltda. supostamente ter se beneficiado da prestação dos serviços não implica o reconhecimento de sua responsabilidade solidária ou subsidiária. A responsabilidade solidária não se presume; deve estar expressa em contrato ou prevista em lei, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é relevante mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior:
“Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”
(Curso de Direito Processual Civil. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. I, p. 57).

Logo, sendo a WAP Construções e Serviços Ltda. a única responsável pela contratação dos serviços do autor, fica evidente a ausência de responsabilidade solidária da ré Equipav Engenharia Ltda. e da Sanear – Serviços de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

A propósito:

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONTRATANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Se a natureza da relação jurídica é contratual, obrigando apenas às partes contratantes, a responsabilidade solidária por eventual inadimplemento da obrigação, nos termos do artigo 265 do Código Civil, deve ser comprovada, caso não decorra da lei, uma vez que ela não se presume.

Havendo cláusula contratual vedando a subcontratação total da prestação dos serviços, bem como condicionando à anuência da contratante a subcontratação parcial, não pode o subcontratado responsabilizar a contratante por eventual inadimplência quando ausente a anuência exigida em contrato.

Compete à parte autora o ônus de provar a existência de fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC).

Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF - Acórdão n.892574, 20140110951413APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 22/09/2015. Pág.: 222).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA CONTRATUAL AFASTANDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS REQUERIDAS.

Não obstante a prestação dos serviços tenha efetivamente ocorrido em obra da segunda demandada, quem contratou a autora foi a primeira requerida, sendo esta a única responsável pelo adimplemento de eventuais valores devidos diante da presença de cláusula contratual, junto ao pacto realizado entre as demandadas, excluindo a responsabilidade solidária. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJRS - Apelação Cível Nº 70057533879, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Ana Beatriz Iser, Redator:, Julgado em 18/12/2013).

No que tange à comprovação dos fatos alegados, verifica-se que o recorrente não apresentou os documentos essenciais à comprovação do seu direito, como medições de serviços ou notas fiscais que pudessem demonstrar a execução das obras conforme alegado. Embora tenha afirmado que os serviços eram apurados mensalmente e que as notas fiscais correspondentes eram emitidas, nenhum desses documentos foi anexado aos autos.

Conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao recorrente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi cumprido. A ausência desses documentos impossibilita o reconhecimento do crédito pleiteado, justificando a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Considerando que o apelante restou vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, em favor da parte vencedora, tendo em vista o trabalho adicional realizado na esfera recursal.

Dispõe o § 11 do art. 85 do CPC que
“tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, e conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é razoável a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do advogado da parte vencedora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, o que implica a majoração dos honorários advocatícios conforme estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024